Tribunal: STF
Processo: RE 418593
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Benefício previdenciário
   concedido antes da edição da Lei nº 9.032, de 1995.  3. Aplicação
   da citada lei. Impossibilidade. 4. O benefício previdenciário
   deve ser calculado na forma prevista na legislação vigente na
   data da sua concessão. 5. Violação configurada do artigo 195, §
   5o, da Constituição Federal. 6. Recurso extraordinário provido.